Tribunal: TJDFT
Processo: 0709651-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA: AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS - CDC 28, § 5o.
A desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional para a satisfação do direito, no caso, do consumidor, quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social etc. (CDC 28, caput), o que não foi comprovado no caso concreto. Além disso, seja qual for a interpretação dada ao CDC 28, § 5o, a desconsideração, mesmo à luz da teoria menor, pressupõe a inexistência de bens próprios da pessoa jurídica, o que ainda não pode ser atestado, haja vista que foram empreendidas apenas duas tentativas de localização de bens penhoráveis da devedora.